Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-89.2017.8.26.0579
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Contribuinte individual (autônomo) – Inexistência de cobertura acidentária, ex vi do art. 18, § 1o da Lei no 8.213/91 – Indenização acidentária indevida – Recursos oficial e voluntário do INSS providos para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000324-89.2017.8.26.0579, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CLAIR DONIZETE RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos
oficial e voluntário do INSS providos para julgar improcedente a ação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000324-89.2017.8.26.0579 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000324-89.2017.8.26.0579
Comarca São Luiz do Paraitinga.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Clair Donizete Rodrigues
Juíza Ana Leticia Oliveira Dos Santos.
Voto no 37.318.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Contribuinte individual
(autônomo) Inexistência de cobertura acidentária, ex vi do
art. 18, § 1o da Lei no 8.213/91 Indenização acidentária
indevida Recursos oficial e voluntário do INSS providos
para julgar improcedente a ação.
A r. sentença de fls. 167/173, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação promovida por Clair Donizete Rodrigues e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício desde o dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (21/02/2016); abono anual; parcelas atrasadas
corrigidas e acrescidas de juros moratórios; além de honorários advocatícios
de 10% sobre o débito existente até a dada da r.sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado com
o decreto de improcedência da ação por entender ausente requisito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000324-89.2017.8.26.0579 -Voto no
3
concessão do benefício. Insurge-se contra os adminículos da condenação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor (pedreiro autônomo) que, em razão do
acidente típico ocorrido em agosto de 2014, sofreu amputação dos 2o, 3o e
4o dedos da sua mão direita.
Busca o restabelecimento do auxílio-doença NB
607.599.620-0, ou a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-
acidente.
A ação foi proposta, pois, em termos acidentários.
E nestes termos, data venia do entendimento do
Ilustre Magistrado sentenciante, o desacolhimento do pedido formulado pelo
autor é medida que se impõe.
Afinal, segunda consta no laudo pericial o “periciado
refere que serrou sua mão direita ao manusear tábua, trabalhando como
autônomo, em 19/08/14.” (fls.143)
Tais dados são confirmados pelo CNIS (fls.78), no
qual consta que o requerente recolhe suas contribuições à Previdência
Social como contribuinte individual.
Ora, apesar de ser segurado obrigatório da
Previdência Social, o contribuinte individual (autônomo) não possui
cobertura acidentária.
Isto é o que se extrai da leitura do § 1o do artigo 18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000324-89.2017.8.26.0579 -Voto no
4
da Lei no 8.213/91: - “Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os
segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do art. 11 desta Lei”.
Significa, portanto, que estão excluídos de referida
cobertura acidentária os empresários, os trabalhadores facultativos, os
trabalhadores autônomos e os dependentes destes segurados.
Destarte, a improcedência da ação é medida que se
impõe.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento aos recursos oficial e voluntário do INSS para
julgar improcedente a ação.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)